Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELOS PREJUÍZOS DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade da recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência por ela declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada.
3. Não se há de falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita, se o magistrado singular decidiu nos estritos limites do que foi postulado.
4. Incontroverso o depósito de valores na conta corrente da ré e ausente comprovação de que esta foi utilizada indevidamente por terceira pessoa e sem o seu conhecimento para a aplicação de golpe em desfavor do autor, inviável a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da requerida pelos prejuízos provocados ao requerente.
5. Apelo parcialmente provido.